Tribunal: TJBA
Processo: 8048506-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048506-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Advogado(s): LUCIANA BAZAN MARTINS registrado(a) civilmente como LUCIANA BAZAN MARTINS AGRAVADO: PATRICIA MIRANDA DA SILVA Advogado(s):ROBERTA SANTOS DIAS registrado(a) civilmente como ROBERTA SANTOS DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA E DESPESAS ESSENCIAIS. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL SEM AUMENTO DE PATRIMÔNIO DISPONÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DO IMPUGNANTE NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. contra decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 8048506-16.2024.8.05.0000, que manteve o benefício da justiça gratuita concedido à agravada PATRÍCIA MIRANDA DA SILVA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a agravante demonstrou, mediante prova robusta, alteração superveniente capaz de afastar a presunção relativa de hipossuficiência da agravada e autorizar a revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, afastável apenas por prova concreta e inequívoca apresentada pela parte impugnante. O ônus de comprovar a inexistência ou superação da hipossuficiência recai integralmente sobre quem formula a impugnação, nos termos do art. 373, II, do CPC. A aferição da capacidade econômica exige análise contextual da renda líquida e das despesas essenciais demonstradas nos autos, não se limitando ao valor da remuneração bruta. A documentação juntada pela agravada evidencia comprometimento substancial da renda mensal com despesas indispensáveis, incluindo gastos com filhos menores, creche, mensalidades escolares, empregada doméstica, terapia, auxílio à genitora idosa e custos ordinários de subsistência, confirmando a persistência da hipossuficiência. O levantamento de R$ 139.417,25 possui natureza de recomposição patrimonial decorrente de indenização por dano material, utilizado para substituição do veículo viciado, e não configura acréscimo financeiro que permita custear despesas processuais. Alegações relativas a suposta litigância predatória, padrões de consumo ou existência de outras ações judiciais são estranhas ao objeto recursal e não se prestam a afastar a presunção de insuficiência de recursos no presente feito. A agravante não produziu prova idônea capaz de infirmar o conjunto probatório analisado na decisão monocrática, limitando-se a rediscutir fundamentos já enfrentados. Reconhecida a manifesta improcedência do recurso, que se limitou a reiterar argumentos já exaustivamente analisados e refutados em decisões anteriores, configurando mero inconformismo e intuito protelatório, condeno a Agravante, com fulcro no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048506-16.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e como Agravada PATRICIA MIRANDA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTENRO, mantendo integralmente a decisão monocrática que conservou o benefício da Justiça Gratuita em favor de PATRÍCIA MIRANDA DA SILVA, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S